Tribunal: TJBA
Processo: 8012245-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012245-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.

EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, LEI Nº 11.343/06). PACIENTE CONDENADO À PENA DE 08 ANOS, 01 MÊS E 29 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA (PROCESSO
N.
0000990-85.2011.8.05.0229
)
. DETRAÇÃO PENAL REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
(ART. 387, § 2º, CPP)
. PENA REMANESCENTE FIXADA EM 07 ANOS, 03 MESES E 20 DIAS. PLEITO DE ADEQUAÇÃO IMEDIATA AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA REINCIDÊNCIA DO APENADO. INSTITUTOS DA DETRAÇÃO (ART. 387, § 2º, CPP) E DA PROGRESSÃO DE REGIME (ART. 112, LEP) QUE NÃO SE CONFUNDEM. ABRANDAMENTO DO REGIME QUE SE SUBMETE AOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA PROGRESSÃO, A SEREM AFERIDOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA E NATUREZA DO CRIME. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 08 anos, 01 mês e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Juízo da Execução reconheceu o direito à detração penal referente a 10 meses e 09 dias de prisão cautelar, fixando a pena remanescente em 07 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, mas manteve o regime fechado, em razão da reincidência do apenado e da ausência de cumprimento do lapso temporal exigido para progressão. A defesa sustenta constrangimento ilegal e pleiteia a imediata adequação do regime para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da detração penal, que resulta em pena remanescente inferior a 8 anos, impõe automaticamente a alteração do regime prisional fechado para o semiaberto, ainda que o apenado seja reincidente e não tenha cumprido o lapso temporal exigido para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal consiste no cômputo do período de prisão cautelar para definição do regime inicial de cumprimento da pena, não se confundindo com o instituto da progressão de regime disciplinado pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.

A progressão de regime constitui incidente próprio da execução penal, condicionado ao cumprimento de requisito objetivo (lapso temporal da pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário), cuja verificação compete ao Juízo da Execução.

A redução aritmética da pena decorrente da detração não gera, automaticamente, a alteração do regime prisional fixado na sentença condenatória, devendo ser observados os critérios de individualização da pena previstos no art. 33, § 3º, e art. 59 do Código Penal.

A reincidência do apenado constitui fundamento idôneo para a manutenção de regime prisional mais gravoso, especialmente quando associada à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Nos crimes de tráfico de drogas, a natureza e a quantidade da substância entorpecente possuem caráter preponderante na fixação do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese em que a pena remanescente ultrapassa significativamente quatro anos, como no caso concreto, em que a pena detraída corresponde a 07 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão.

Ainda que o fundamento adotado pelo Juízo da Execução quanto ao lapso temporal não seja tecnicamente o mais adequado para a incidência da detração, a manutenção do regime fechado encontra respaldo em fundamentos autônomos idôneos, notadamente a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
:

A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP destina-se à definição do regime inicial de cumprimento da pena e não se confunde com a progressão de regime disciplinada pelo art. 112 da LEP.

A redução da pena decorrente da detração não implica, automaticamente, a alteração do regime prisional, devendo ser observados os critérios de individualização previstos no art. 33, § 3º, e art. 59 do Código Penal.

A reincidência do condenado, aliada à natureza e à quantidade da droga apreendida, pode justificar a manutenção do regime inicial fechado, mesmo quando a pena remanescente é inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, § 2º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, e 59; LEP, arts. 66, III, “b”, e 112; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.03.2020; STJ, Súmula 269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8012245-81.2026.8.05.000
0
,
em que figuram como paciente
Paulo Roberto de Souza Santos
,

e como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR
a ordem de
Habeas Corpus
nos termos do voto do Relator.